Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS MATERNOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS. PRETENDIDA EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. TRINÔMIO DE NECESSÁRIA AFERIÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. FATORES DE PLANO NÃO EVIDENCIADOS. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição de duas variáveis: a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).

2. Não havendo, em sede de agravo, elementos de convicção que lastreiem o pedido de exoneração dos alimentos fixados na primeira instância e verificada relevante controvérsia quanto ao exercício da guarda fática dos menores, prudente se mostra manter o valor fixado na decisão agravada até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a situação fática. Impossibilidade de que a instrução probatória se faça na estreita via do agravo de instrumento.

3. Recurso conhecido e desprovido.